Tribunal: TJMT
Processo: 1078874-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078874-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEDUVINO DE ARRUDA - CPF: 441.841.581-53 (RECORRENTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1078874-59.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Recorrente:
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
.

Recorrido:
LEDUVINO DE ARRUDA
.

Data do Julgamento virtual:
07

a 10/07/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DA COBRANÇA JUNTADO NO RECURSO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA - CONTRATAÇÃO LEGAL - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual, o reclamante alega que os requeridos estão efetuando descontos indevidos em conta bancária referente a serviço não contratado.

2.

Contudo, ao contrário do que alega o reclamante, verifica-se através da gravação juntada em defesa,
que o reclamante contratou o referido serviço da recorrente e confirmou seus dados pessoais
.

3.

Portanto, não há qualquer prova nos autos de vício do negócio jurídico, porquanto, resta patente que o reclamante autorizou o requerido realizar o desconto mensal de sua conta bancária
, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

4.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
CONTRATO ASSINADO COM DESCRIÇÃO CLARA DA MODALIDADE CONTRATADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes. 2. A empresa recorrente não cometeu ilícito, vez que há prova da adesão ao cartão de crédito consignado com cláusula autorizadora de cobrança objeto da lide.
3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RI: 10173352120228110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023).

5.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

6.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

7.

.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão

8.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão o resultado do recurso.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025